Tribunal: TRF3
Processo: 5002825-96.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
332/549)

5002825-96.2021.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002825-96.2021.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ZILMAR GOMES MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.021 DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS (RUÍDO E RADIAÇÃO SOLAR). PPP. VALIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REVISÃO ADMINISTRATIVA COM APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA. ART. 347, § 4o, DO DECRETO 3.048/99. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que, em demanda revisional, manteve sentença de procedência para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão (03.04.2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade de períodos laborais por exposição a agentes químicos e físicos (ruído e radiação), com base em PPP; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, diante da apresentação de prova nova em sede de revisão administrativa.

III. RAZÃO DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, sendo possível o reconhecimento mediante formulários e PPP, ainda que extemporâneos, desde que idôneos.

Para período anterior à Lei no 9.032/95, admite-se o enquadramento por categoria profissional e por exposição a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário para comprovação da insalubridade.

Comprovada, por PPP, a exposição habitual e permanente a agentes químicos (defensivos agrícolas), bem como a ruído acima dos limites legais e radiação não ionizante, é devido o reconhecimento da especialidade do labor.

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade, especialmente diante da ausência de prova concreta de neutralização dos agentes nocivos, aplicando-se o Tema 1090/STJ.

Preenchido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na DER originária, é cabível a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Todavia, tendo o reconhecimento do direito dependido de prova nova (PPP) não apresentada no processo administrativo originário, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento de revisão administrativa, nos termos do art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/99.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sendo plenamente passível de revisão por meio de agravo interno.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Agravo interno do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: Na revisão de benefício previdenciário, quando o reconhecimento de tempo especial depende de prova nova não apresentada na via administrativa originária, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento de revisão, nos termos do art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002825-96.2021.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALVARO DONATO CARABOLANTE CANDIANI - SP346863-A

APELADO: ZILMAR GOMES MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de agravos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face da decisão monocrática ID 342269591, que em sede de demanda revisional, condenou o ente autárquico à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão,a partir data do requerimento administrativo, aos 03.04.2020.

Em suas razões recursais, sustenta o INSS a impossibilidade de enquadramento de períodos de labor nocivo, em especial os intervalos de 15.06.1980 a 03.09.1980 e de 25.02.2010 a 13.04.2012, por exposição a agentes nocivos químicos e radiação ultravioleta, ou pela categoria profissional, nos termos do código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

Por sua vez, a parte autora, requer que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado desde a concessão administrativa em 13.04.2012, observada a prescrição quinquenal.

Instadas à manifestação, apenas a parte autora apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurgem-se a Autarquia Previdenciária e a parte autora em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que os agravos interpostos não merecem acolhimento, uma vez que as razões ventiladas nos presentes recursos não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda revisional ajuizada aos 24.03.2021 objetivando à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/156.180.381-0, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborais por enquadramento por categoria profissional e exposição a agentes nocivos.

A sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o INSS a (i) reconhecer a especialidade dos períodos laborados pelo autor de 15/06/1980 a 03/09/1980, 22/04/1987 a 02/12/1998, 03/12/1998 a 24/02/2010 e 25/02/2010 a 13/04/2012, (ii) realizar a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 156.180.381-0) em aposentadoria especial e (iii) pagar ao autor as diferenças pecuniárias com as devidas compensações, observada a prescrição quinquenal.

Anote-se a concessão administrativa do benefício em revisão na data de 13.04.2012, conforme carta de concessão em ID 308798357 e o requerimento de revisão administrativa com a apresentação de novo PPP, na data de 03.04.2020- ID 308798345- fl.58.

Vale notar ainda, que o INSS se insurge tão somente em relação ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 15/06/1980 a 03/09/1980 e 25/02/2010 a 13/04/2012. Assim, os períodos de 22/04/1987 a 02/12/1998 e 03/12/1998 a 24/02/2010 podem ser considerados incontroversos.

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 15/06/1980 a 03/09/1980

Empregador: CARDOSO & VIANA LTDA

Função: rurícola

Prova: CTPS (ID 308798349 - Pág. 25) e PPP (ID 308798349 - Pág. 21 e 22)- com emissão aos 14.05.2020.

Agente nocivo: químicos (defensivos agrícolas)

Conquanto o PPP não esteja assinado pelo "responsável pelos registros ambientais", por se tratar de período laboral anterior à Lei 9.032/95, o referido documento vale como formulário para fins de comprovação da exposição do autor a agentes nocivos químicos (defensivos agrícolas).

Conclusão: Possível o reconhecimento da especialidade do período em questão por exposição a agentes nocivos químicos (defensivos agrícolas), nos termos do código 1.2.11 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

- de 25/02/2010 a 13/04/2012

Empregador: USINA SÃO MARTINHO S/A

Função: soldador

Prova: CTPS (ID 308798349 - Pág. 32) e PPP (ID 308798345 - Pág. 65 a 90 e 308798349 - Pág. 1 a 4)- emissão aos 29.04.2019

Agente nocivo: ruído de 94,6 dB(A) e radiação ultravioleta e infravermelha

Conclusão: Possível o reconhecimento da especialidade do período em questão pela exposição do autor a agentes nocivos físicos (ruído e radiação ultravioleta e infravermelha), nos termos dos códigos 1.1.5 do anexo ao Decreto no 83.080/79 e 2.0.1 e 2.0.3 do anexo ao Decreto no 3.048/99.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição ao agente nocivo, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos com os demais períodos laborais especiais já reconhecidos, verifica-se que na data do requerimento administrativo (DER), em 13/04/2012, o autor computava 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de tempo de contribuição em atividades especiais, o que permite a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença.

No entanto, verifica-se, que o enquadramento do labor em condições especiais suficiente à concessão do benefício dependeu de provas (PPP) não previamente submetidas ao crivo da administração por ocasião do processo administrativo iniciado na DER em 13.04.2012, as quais foram apresentadas ao INSS, na data de 03.04.2020, por ocasião do requerimento de revisão administrativa, primeira ocasião em que a matéria foi levada ao crivo da administração.

Aplica-se, in casu, o disposto no § 4o do art. 347 do Decreto no 3.048/99:

"Art. 347. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e dos atos de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, contado:

(...)

§ 4o Nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão do INSS com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso" g.n.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS e da parte autora.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento aos agravos interpostos.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.021 DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS (RUÍDO E RADIAÇÃO SOLAR). PPP. VALIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REVISÃO ADMINISTRATIVA COM APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA. ART. 347, § 4o, DO DECRETO 3.048/99. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que, em demanda revisional, manteve sentença de procedência para converter aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo de revisão (03.04.2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a possibilidade de reconhecimento da especialidade de períodos laborais por exposição a agentes químicos e físicos (ruído e radiação), com base em PPP; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, diante da apresentação de prova nova em sede de revisão administrativa.

III. RAZÃO DE DECIDIR

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do labor, sendo possível o reconhecimento mediante formulários e PPP, ainda que extemporâneos, desde que idôneos.

Para período anterior à Lei no 9.032/95, admite-se o enquadramento por categoria profissional e por exposição a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário para comprovação da insalubridade.

Comprovada, por PPP, a exposição habitual e permanente a agentes químicos (defensivos agrícolas), bem como a ruído acima dos limites legais e radiação não ionizante, é devido o reconhecimento da especialidade do labor.

A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade, especialmente diante da ausência de prova concreta de neutralização dos agentes nocivos, aplicando-se o Tema 1090/STJ.

Preenchido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial na DER originária, é cabível a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Todavia, tendo o reconhecimento do direito dependido de prova nova (PPP) não apresentada no processo administrativo originário, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento de revisão administrativa, nos termos do art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/99.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sendo plenamente passível de revisão por meio de agravo interno.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Agravo interno do INSS e da parte autora desprovidos.

Tese de julgamento: Na revisão de benefício previdenciário, quando o reconhecimento de tempo especial depende de prova nova não apresentada na via administrativa originária, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento de revisão, nos termos do art. 347, § 4o, do Decreto no 3.048/99.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS e ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão